Tribunal: STF
Processo: ARE 1394777
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao recurso de Apelação do ora recorrente, condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e no artigo 12 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas privativas de liberdade de oito anos e quatro meses de reclusão em regime inicial fechado, e um ano de detenção em regime inicial aberto (e-Doc. 17, fl. 2).



    Opostos Embargos de Declaração, esses foram parcialmente providos para que fique consignado que, observada e aplicada a regra do artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, deve ser mantido o regime prisional fixado pela decisão embargada (e-Doc. 23, fl. 6).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente, defende a existência da repercussão geral do tema debatido e sustenta que o Tribunal a quo violou o art. 5º, XLVI, da CF/88 (e-Doc. 20). Requer assim, o provimento do recurso para que (a) se reconheça a figura do tráfico privilegiado em seu grau máximo; e (b) seja imposto o regime semiaberto (e-Doc. 20).



    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo extremo, aos fundamentos de que (a) a matéria controvertida encontra-se situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a reforma do aresto passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (e-Doc. 30).



    No Agravo, a parte recorrente alega, em síntese, a violação direta ao art. 5º, XLVI e LV, da CF/88, e que a matéria recorrida foi devidamente prequestionada, além de reprisar os argumentos expendidos nas razões do recurso extremo (e-Doc. 33).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A argumentação recursal, conforme visto, não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Se não bastasse, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No caso em apreço, constata-se das razões recursais (e-Doc. 20) que o recorrente não discorreu sobre esse tópico nos termos acima explanados, deixando, portanto, de cumprir com esse intransponível e obrigatório pressuposto de admissibilidade recursal, a inviabilizar o exame do recurso extremo (ARE 1.113.233-ED-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO .



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente